Tribunal: TJBA
Processo: 0001438-49.2008.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0001438-49.2008.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES/EMBARGADOS: EDICELIA PEIXOTO SANTANA E OUTRO

Advogado(s)
:
VAGNER REIS SANTANA

Advogado(s)
:
KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. APONTAMENTO PELOS EMBARGANTES. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. DEFERIMENTO. VÍCIO OBSERVADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PREVENDO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO. CONFIRMAÇÃO A SER PROMOVIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VERIFICADA A INCIDÊNCIA, AFASTA O ENCARGO E RESTITUI A AUTORA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS.
MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração simultâneos n. 0001438-49.2008.8.05.0072, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS DECLARATÓRIOS
apresentados pela autora e
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
opostos por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, e o fazem pelas razões seguintes.